Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705462-90.2021.8.07.0000 RECORRENTES: TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA e OUTROS RECORRIDA: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONEXOS. AUTOS ASSOCIADOS. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO RECONHECIDO. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, fixando o como devido o valor da saca de soja no momento do vencimento da obrigação, devidamente atualizado. 2. O proveito econômico é a repercussão patrimonial obtida no processo; nos embargos à execução corresponde àquilo que foi cobrado indevidamente. Se os honorários advocatícios foram estipulados com base no valor correspondente ao proveito econômico, e este representa – no caso concreto – a totalidade da obrigação assumida, com tempo e forma estipuladas, o parâmetro a ser adotado para identificação do equivalente pecuniário é o valor da saca de soja na data de vencimento da obrigação. 3. O depósito judicial do valor integral, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença fundado na alegação de excesso, não se coaduna com o pagamento voluntário – o qual pressupõe a anuência e traduz plena quitação. Portanto, ausente o pagamento voluntário do valor exigido, é inevitável a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. 4. Tendo a executada expressamente admitido o levantamento imediato do valor incontroverso, tal circunstância, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, pode ser compreendida como pagamento parcial, atraindo a incidência do artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”. 5. Ainda que os honorários tenham sido fixados, em definitivo, apenas após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, eles estão atrelados ao proveito econômico obtido nos embargos à execução, o qual, por sua vez, remete à obrigação de entregar coisa fungível, na data avençada. Assim, a expressão econômica correspondente à data de vencimento da obrigação, desde então, deve sofrer atualização monetária, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, todavia, “no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.” (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73). 7. Recurso dos exequentes conhecido e desprovido. Recurso da executada conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a verba honorária deveria ter sido fixada em percentuais de acordo com o valor do proveito econômico e não, pelo valor atualizado da causa. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Asseveram infringência aos artigos 502 e 505, ambos do CPC, e 5o, inciso I, da Constituição Federal, porém deixam de colacionar as respectivas teses. Requerem a fixação de honorários recursais. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012 (ID 29043343). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome do causídico Edegar Stecker, OAB/DF 9.012 (ID 29043343). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027